Tribunal: TJMT
Processo: 1031748-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031748-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), MARCELO FELIX DA SILVA - CPF: 405.889.551-91 (AGRAVADO), KARITA GIOVANNA LOPES SILVA - CPF: 810.477.971-00 (AGRAVADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), KARITA GIOVANNA LOPES SILVA - CPF: 810.477.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC E IGPM. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na fase de liquidação de sentença em ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, relativos à atualização do saldo devedor decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a homologação dos cálculos da contadoria judicial violou a coisa julgada ao supostamente desconsiderar o período compreendido entre 23/06/2010 e 31/12/2013 para fins de incidência do INCC, bem como se a decisão agravada padeceu de nulidade por ausência de fundamentação.

III. Razões de decidir

A liquidação de sentença deve observar estritamente os parâmetros fixados no título judicial, sendo vedada a rediscussão da lide ou a modificação do comando sentencial, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC.

Os cálculos elaborados pela contadoria judicial observaram fielmente a sentença transitada em julgado, com aplicação do INCC até 31/12/2013 e, a partir de então, do IGPM, ressalvada a utilização do INCC quando mais benéfico aos adquirentes.

A divergência apontada pela agravante decorre de inconformismo quanto à metodologia de apuração do saldo devedor, não havendo demonstração objetiva de erro material ou incorreção técnica nos cálculos homologados.

Os cálculos da contadoria judicial gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte interessada o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual equívoco, o que não ocorreu no caso concreto.

A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente e adequada, enfrentando os pontos relevantes da controvérsia, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido, com revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido
.

Tese de julgamento:

“1. Não há violação à coisa julgada quando os cálculos da contadoria judicial observam fielmente os índices e períodos de correção monetária fixados na sentença transitada em julgado.

2. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial gozam de presunção de legitimidade, somente
afastável
mediante prova inequívoca de erro material ou incorreção metodológica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
nº 3.012.097/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ERBE INCORPORADORA 037 S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Revisão Contratual c
/c
Indenização por Danos Morais e Materiais (processo nº 0023237-98.2016.8.11.0041), homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada violou a coisa julgada ao homologar cálculos que desconsideraram o período compreendido entre 23 de junho de 2010 (data da assinatura do contrato) e 31 de dezembro de 2013 para fins de incidência da correção monetária pelo INCC, adotando como marco inicial apenas janeiro de 2014.

Sustenta que a sentença transitada em julgado determinou expressamente a aplicação do INCC até 31/12/2013 e, a partir de então, a incidência do IGPM, ressalvada a utilização do INCC caso fosse mais benéfico ao adquirente.

Argumenta que a exclusão do período entre 2010 e 2013 configura modificação indevida do título judicial e majoração desproporcional do débito, em afronta aos princípios da legalidade, da coisa julgada e da força obrigatória dos contratos.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida incorreu em nulidade por ausência de fundamentação adequada, na medida em que deixou de apreciar a tese central da defesa.

Postulou, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do valor homologado e, no mérito, a reforma integral da decisão com a adoção dos cálculos apresentados pela agravante.

Por decisão de ID 316365360, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 322818369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se
de Agravo de Instrumento interposto por
ERBE INCORPORADORA 037 S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Revisão Contratual c
/c
Indenização por Danos Morais e Materiais (processo nº 0023237-98.2016.8.11.0041), homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia
cinge-se
à correção dos cálculos homologados pelo juízo a quo na fase de liquidação de sentença, especificamente quanto ao período de incidência do INCC como índice de correção monetária do saldo devedor.

A agravante sustenta que a contadoria judicial, ao elaborar os cálculos homologados pela decisão agravada, teria desconsiderado o período compreendido entre 23/06/2010 (data da assinatura do contrato) e 31/12/2013, em afronta ao comando expresso da sentença transitada em julgado.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à agravante.

De fato, o art. 509, §4º do CPC estabelece que
"na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou"
, consagrando o respeito à
coisa julgada material. Contudo, no caso em apreço, não se vislumbra qualquer violação ao título executivo judicial.

A sentença transitada em julgado determinou a atualização do saldo devedor com base no INCC até 31/12/2013 (data limite da entrega da obra), passando a incidir a partir de então o IGPM, ressalvada a aplicação do INCC caso mais benéfico aos adquirentes.

Ocorre que a agravante parte de premissa equivocada ao afirmar que a contadoria judicial desconsiderou o período entre 2010 e 2013. O que se verifica, na realidade, é que os cálculos elaborados pela contadoria observaram corretamente os parâmetros fixados na sentença, aplicando o INCC até 31/12/2013 e, posteriormente, o IGPM (ou o INCC, quando mais benéfico).

A divergência reside na metodologia de cálculo e na interpretação dos valores já pagos e do saldo remanescente, e não na desconsideração do período indicado pela agravante. Os cálculos da contadoria judicial levaram em conta todos os pagamentos realizados pelos adquirentes entre 2010 e 2013, bem como a evolução do saldo devedor nesse período, aplicando corretamente os índices determinados na sentença.

Importante ressaltar que os cálculos elaborados pela contadoria judicial gozam de presunção de legitimidade e veracidade, por se tratar de órgão auxiliar do juízo, dotado de conhecimento técnico especializado e imparcialidade. Assim, caberia à agravante o ônus de demonstrar, de forma clara e objetiva, a existência de erro material ou incorreção metodológica nos cálculos homologados.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAIS QUE HOMOLOGARAM OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E

83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...)
5
. Decisões das instâncias ordinárias as quais consideraram que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, homologados pelo juízo de primeiro grau, gozam de presunção de veracidade, não havendo prova específica de erro em sua elaboração.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a presunção de veracidade dos cálculos elaborados pela Contadoria
Judicial
.
(...)

8.
Agravo
em Recurso Especial não conhecido.

(
AREsp
n. 3.012.097/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

No caso em análise, a agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, o alegado equívoco nos cálculos homologados. Limitou-se a afirmar que houve desconsideração do período entre 2010 e 2013, sem apresentar elementos concretos que evidenciassem erro na metodologia adotada pela contadoria judicial.

Ademais, conforme se depreende dos autos, o magistrado de primeiro grau, ao homologar os cálculos da contadoria, fundamentou adequadamente sua decisão, destacando que os parâmetros fixados na sentença foram devidamente observados.

Não há, portanto, que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Quanto à alegação de violação à força obrigatória dos contratos, cumpre destacar que, uma vez transitada em julgado a sentença que estabeleceu os critérios de atualização do saldo devedor, são estes que devem prevalecer, e não as disposições contratuais originais. E, no caso, os cálculos homologados observaram fielmente os parâmetros fixados no título executivo judicial.

Por fim, não se vislumbra qualquer enriquecimento sem causa dos agravados, uma vez que o valor apurado pela contadoria judicial reflete a correta aplicação dos critérios estabelecidos na sentença transitada em julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
A
gravo de
I
nstrumento, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido, para manter integralmente a decisão agravada que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026